Tribunal: STF
Processo: RE 417040
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Transporte público. Princípios do acesso à Justiça e da fundamentação das decisões judiciais. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisdição foi adequadamente prestada, embora o resultado tenha sido contrário às pretensões dos agravantes. Ademais, a ofensa ao princípio do acesso à Justiça, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Eventual cabimento de indenização a particulares que contratam com a Administração Pública, em caso de alegado rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não prescinde da análise dos fatos e das provas dos autos, os quais são insuscetíveis de verificação em um apelo extremo como o presente.



    3. Agravo regimental não provido.